Tribunal: TJDFT
Processo: 0717849-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717849-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: TIAGO DE NEGREIROS FURTADO ORLANDI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença promovido por TIAGO DE NEGREIROS FURTADO ORLANDI, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Alega o agravante, em síntese, o agravado propôs cumprimento de sentença em autos apartados do feito principal, não tendo, ao efetuar o cadastro da parte, cadastrado o advogado da agravante constituído nos autos principais. Por tal razão, sustenta que a intimação ocorrida na origem teria infringido o art. § 2o do art. 272 do CPC, salientando que “jamais chegou-se ao conhecimento da Executada a intimação para cumprir a r. sentença, e ainda, tendo procurador constituído nos autos, a intimação deve, obrigatoriamente, ser dirigida ao procurador”. Sustenta, ainda, que “considerar válida a intimação, com base em Portaria GC 160 de 11/10/2017 pelo Eg. TJDFT, se sobrepondo ao disposto no Código de Processo Civil, é ofender diretamente o principio da legalidade e da hierarquia das normas”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão que indeferiu o pedido de nulidade da intimação, restituindo-lhe o prazo para pagamento do cumprimento de sentença e respectiva defesa. Preparo regular no ID 26170724 e 26170725. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos, notadamente o risco de dano grave quanto à liberação do valor constrito no Juízo a quo ao exequente. A celeuma posta no cumprimento de sentença na origem resume-se a verificar a validade do ato de intimação do executado para cumprimento de sentença (ID 83040322). Consta da referida decisão que inaugurou a fase satisfativa da demanda determinação de intimação do “executado na pessoa de seu advogado constituído para o pagamento do débito, inclusive com as custas recolhidas pelo exeqüente para essa fase do processo (caso não seja beneficiário da gratuidade de justiça), no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do §1o do artigo 523 do Código de Processo Civil” (ID 83040322) – grifo nosso. Contudo, da certidão de ID 86268970 consta que a decisão fora disponibilizada para a parte executada, ora agravante, via sistema: (Expedição eletrônica (09/02/2021 23:14:23) O sistema registrou ciência em 19/02/2021 23:59:59) Prazo: 15 dias 15/03/2021 23:59:59 (para manifestação) Após, houve a aplicação pelo Juízo na origem da “multa de 10% e honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do §1o do artigo 523 do Código de Processo Civil.”, e, posteriormente, a constrição do valor integral informado pelo credor (R$ 3.694,82 (três mil seiscentos e noventa e quatro reais e oitenta e dois centavos) via sistema SISBAJUD (ID 87828420). O executado, contudo, apresenta posteriormente impugnação ao cumprimento de sentença, alegando a nulidade do ato processual de intimação para pagamento, ao argumento de que esta não teria se dado no nome do advogado da empresa nos autos principais, tendo em vista que o cumprimento de sentença proposto na origem deu-se apartadamente em relação ao feito em que constituído o título judicial exequendo. Para tanto, busca fazer valer o disposto no art. 272 caput e parágrafos do CPC, registrando ser “indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, sob pena de nulidade”. Proferida a decisão ora objurgada, o Juízo na origem rejeitou a impugnação ao argumento de que “o cadastramento dos parceiros eletrônicos foi regulamentado pela Portaria GC 160 de 11/10/2017 pelo Eg. TJDFT, tornando OBRIGATÓRIO o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas no sistema PJe para envio das comunicações pela via eletrônica” (ID 90621974), reputando hígida a intimação na forma em que operada. Pois bem, não restou esclarecido nos autos, a priori, que o agravante faz parte do aludido cadastro, bem assim deve ser analisada de maneira verticalizada a alegação de ilegalidade da Portaria GC 160/17 editada por esta Corte em razão dos dispositivos do Códex processual trazidos pelo agravante em suas razões recursais, questão a ser dirimia após oportunizado o contraditório. De toda sorte, consultando o sistema processual na origem, verifica-se que não houve efetiva consulta (de maneira manual) por usuário do PJe em relação à aludida intimação, tendo esta se operado automaticamente no sistema, o que corrobora a alegação do agravante no sentido de que, a priori, não fora efetivamente intimado – o que não lhe absolve da obrigação, a ser melhor averiguada quando do julgamento do mérito do recurso, de manter cadastro junto ao Sistema PJe desta Corte, nos moldes ditados pela Portaria GC 160/17 e pelo art. 246, § 1o, do CPC. Todavia, da atenta análise dos autos, de relevo se limitar a interferência no trâmite processual da origem tão somente em relação ao montante de R$ 784.92 (setecentos e oitenta e quatro reais e noventa e dois centavos), porquanto este é o valor controvertido pela agravada, que, no ID 886000320 expressamente consigna que “esta Executada não se opõe ao valor de R$ 2.909.90 (dois mil novecentos e nove e noventa centavos)” sobre o valor constrito via SISBAJUD. E a razão de ser do processo, notadamente da fase expropriatória, é conferir ao credor, com eficiência e prazo razoável, a satisfação do débito (art. 4o do CPC), resguardando o direito de defesa do devedor e zelando pelo efetivo contraditório (art. 7o do CPC). Assim, verifica-se que a manutenção integral da recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, ante a iminência da liberação do valor constrito mediante BACENJUD ao credor, não havendo, ademais, maiores prejuízos a este em se aguardar o julgamento de mérito do presente recurso, razão pela qual faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado, mas limitados os efeitos para a parte controvertida do débito, liberando-se ao credor aquela parcela incontroversa. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão lançada na origem tão somente em relação à parcela controvertida pelas partes, que alcança o patamar de R$ R$ 784.92 (setecentos e oitenta e quatro reais e noventa e dois centavos) (ID 88600320, fl. 6), o qual deve ser mantido bloqueado pelo Juízo a quo. Comunique-se ao Juízo na origem, colhendo-se informações acerca da intimação do ora agravante para cumprimento, notadamente acerca de sua efetiva participação/cadastramento no sistema de comunicações eletrônicas do PJe, ao qaul alude a Portaria GC 160/2017. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília, 10 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator